Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que extinguiu o processo diante de vício de representação constante na procuração assinada eletronicamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo diante da inércia da parte em cumprir a determinação de emenda à petição inicial para regularizar a representação processual em virtude da assinatura eletrônica da procuração foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. A exigência de apresentação de procuração com assinatura digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) extrapola as regras processuais aplicáveis à matéria, razão pela qual deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não deve ocorrer a extinção do processo com justificativa de ausência de representação processual quando a procuração é assinada eletronicamente sem a certificação fornecida por autoridade certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)".
__________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 105, caput e § 1o; Lei n. 11.419/2006, arts. 1o, § 2o, III e 2o; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10 § 2o.
Jurisprudência Relevante: TJDF, ApCiv 07076541020238070005, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 21.3.2024; TJDFT, ApCiv 07033298920238070005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 22.2.2024; TJDF, ApCiv 07230411420228070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Civil, j 4.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.5.2019.